Tribunal: TJMT
Processo: 1030977-34.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030977-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030977-34.2021.8.11.0003.

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):

Fabiana Silva Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que recebeu cobrança indevida referente ao mês de setembro/2021 no valor de R$ 260,48 (duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), fatura de outubro de 2021 no valor de R$ 887,63 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) que não ocorreu compensação dos créditos gerados e injetados na rede com usina de microgeração, e fatura referente ao mês de novembro/2021 no valor de 247,10 (duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos), referente a unidade consumidora nº 6/3056455-3, na qual está instalado o sistema de microgeração fotovoltaica, cujo montante se mostraram exorbitantes em relação à média de seu consumo, bem como indenização por dano moral.

3. Aduz que solicitou a troca do medidor e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que o laudo com resultado será encaminhado posteriormente em até 30 dias após a Energisa receber o laudo do IPEMMT/INMETRO, ainda assim a requerida solicitou a inclusão do CPF da autora no Serasa e SPC e ameaçou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 6/3056455-3 objeto da demanda

4. Em contrapartida, a Ré sustenta a legitimidade das faturas contestadas e em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das referidas faturas de cobrança que ameaçou suspender o fornecimento de energia. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no medidor, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devida as faturas.

5. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionada, destoa abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela concessionária ré, o qual colaciono abaixo:

6. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve contestação administrativa das faturas e ameaça de corte de fornecimento.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas setembro/2021 no valor de R$ 260,48, outubro/2021 no valor de R$ 887,63 com a compensação dos créditos gerados e injetados na rede com usina de microgeração e a fatura referente ao mês de novembro/2021 no valor de 247,10, para constar o consumo referente à média constante na fatura anterior ao aumento questionado no valor de R$106,00(cento e seis reais) mensais, bem como realize o Ressarcimento

do valor de mês de setembro/2021 no valor de R$ 260,48 (duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) e Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023